Tribunal: TJDFT
Processo: 0008886-12.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.605/98. ARTIGO 3o, INCISO I, DA LEI DISTRITAL 3.066/2002. (ARTIGO 2o, DA LEI DISTRITAL 3.079/2002. PESCA NO LAGO PARANOÁ COM REDE DE EMALHAR OU TARRAFA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora a quantidade de peixes apreendida em poder do réu não seja expressiva (cerca de 900 gramas de tilápia), a conduta por ele praticada se reveste de altíssimo grau de reprovabilidade, tendo em vista que a pesca com tarrafa causa grave dano ao meio ambiente, na medida em que retira do pescador a possibilidade de escolher as espécies que pretende capturar, impondo elevado risco a todas elas, desde as mais comuns até as mais raras.

2. A conduta foi praticada durante a noite, circunstância prevista como agravante nos casos de crimes ambientais, no artigo 15, inciso II, alínea “i”, da Lei 9.605/98, corroborando o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu.

3. Recurso desprovido.